Tribunal: STJ
Processo: 1500105-47.2019.8.26.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906974 - SP (2025/0127111-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: HAROLDO RONALDO FERNANDES
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA50160925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c83ffbd7-2a26-4fd7-b438-828fc39ed920

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50160925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c83ffbd7-2a26-4fd7-b438-828fc39ed920

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906974 - SP (2025/0127111-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: HAROLDO RONALDO FERNANDES
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50161367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:26
Código de Controle do Documento: 91e75fc9-3482-4f8c-9d6c-233abbc7f56c

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HAROLDO RONALDO
FERNANDES contra acórdão desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental,
nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 762 - 764):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
"
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que,
com base na Súmula 284/STF, não conheceu do recurso especial por ausência de
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a
que negou vigência o acórdão impugnado, não bastando a mera menção a leis
federais ou a exposição do tratamento jurídico que o recorrente entende correto.
4. A ausência de clareza e precisão na indicação dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF.
5. Não é possível a correção desse vício em agravo regimental, sob pena de violação
ao princípio da estabilidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015."
A parte embargante alega que o acórdão padece de omissão, uma vez que as razões
do recurso especial delimitaram precisamente o dispositivo de lei federal violado, qual seja, o
art. 118 do CP.
Documento eletrônico VDA50161367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:26
Código de Controle do Documento: 91e75fc9-3482-4f8c-9d6c-233abbc7f56c

Pontua que "a decisão como está posta agride o disposto no § 2o, incisos IV e V, do
artigo 315 do Código de Processo Penal, uma vez que não enfrentou todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, além de
ter utilizado de forma inidônea e não especificada enunciado de súmula inaplicável ao caso." (e-
STJ, fl. 776)
Sustenta que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, não subsiste a
condenação pecuniária fixada como reparação de danos na esfera penal, por se tratar de efeito
acessório que prescreve com a pena principal.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso contrato, consignou-se, desde a decisão da Presidência, a ausência de
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, o que atrai o óbice da
Súmula 284/STF; e explicitou-se, ainda, que não é possível sanar esse vício em agravo
regimental, sob pena de violação à estabilidade processual.
De igual modo, não procede a alegação de que o art. 118 do CP teria sido indicado
no recurso especial. O acórdão embargado rechaça expressamente essa assertiva ao assentar que,
no recurso especial, o recorrente “deixara de indicar os dispositivos de lei federal” tidos por
violados, razão pela qual subsiste a aplicação da Súmula 284/STF e mantém-se o não
conhecimento.
Reforça-se, ademais, a orientação desta Corte segundo a qual compete à parte
recorrente indicar, de forma clara e precisa, o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea)
que entende violado. Nesse quadro, inexistindo, na peça recursal originária, a delimitação
Documento eletrônico VDA50161367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:26
Código de Controle do Documento: 91e75fc9-3482-4f8c-9d6c-233abbc7f56c

normativa exigida, a incidência do verbete sumular é correta e suficiente para obstar o
conhecimento, tal como decidido no acórdão.
Por fim, a tentativa de superar a deficiência de fundamentação pela via dos embargos
declaratórios ou do agravo regimental não se presta a substituir a falta de indicação feita no
momento próprio, justamente para resguardar a coerência do sistema recursal e evitar a
inauguração tardia do debate normativo em instância especial.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50161367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:26
Código de Controle do Documento: 91e75fc9-3482-4f8c-9d6c-233abbc7f56c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0127111-6
AREsp 2.906.974 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001054720198260159
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HAROLDO RONALDO FERNANDES
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HAROLDO RONALDO FERNANDES
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515254944425605@
2025/0127111-6 - AREsp 2906974 Petição : 2025/0074490-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:10:09
Código de Controle do Documento: A0752116-E5D8-4C89-8BF5-0CC737D50665